Tribunal: CARF
Processo: 10680.013682/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013682/2005-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MANUEL ANTONIO SILVÉRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO N°
245 DE 2008. STF.
A verba denominada "abono variável e provisório" prevista nas leis n° 9.655 de
1998 e 10.474 de 2002, aplicável aos magistrados togados, foi declarada como
de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução
n° 245 de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO VARIÁVEL. JUIZ CLASSISTA.
TRATAMENTO NORMATIVO DIFERENCIADO DOS MAGISTRADOS
TOGADOS. RESTITUIÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento quanto à inexistência de
direito a tratamento igualitário entre os juízes togados e os classistas, não
estando submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional.
Sujeitam-se á incidência do imposto de renda as verbas recebidas pelos juízes
classistas a titulo de "abono variável" por falta de previsão legal para sua
exclusão da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013682/2005-85
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013682/2005-85

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-21.898 –
5a Turma da DRJ/BHE, fls. 44 a 48.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisorio da Delegacia da
Receita Federal de Belo Horizonte. Pleiteou o interessado, maior de 60 anos, à fl. 1,
restituição decorrente da aplicação da Resolução n° 245, de 12 de dezembro de 2002, do
Supremo Tribunal Federal.
A Delegada da Receita Federal proferiu despacho decisorio às fls. 22 a 24; indeferindo o
pleito.
Cientificado em 20/11/2008, fl. 25, o contribuinte apresenta, em 15/12/2008, por meio
representante (fl. 32), o recurso às fls. 26 a 31, no qual alega, em síntese, que o Supremo
Tribunal Federal editou a Resolução n° 245, regulando o abono previsto na Lei no
10.474, de 2002, objeto do lançamento. Aduz que o STF determinou, mediante norma
legal e nao decisão jurisdicional isolada, para todos os efeitos legais, que é de natureza
jurídica indenizatória o abono precitado e autorizou a restituição ou compensação
diretamente pelo magistrado junto à Receita Federal.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001, 2002
Ementa: RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Solicitação Indeferida
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 51 a 56, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013682/2005-85

Eu seu recurso voluntário, repisando os argumentos proferidos por ocasião da
apresentação de sua impugnação ao órgão julgador de primeira instância, sem apresentar novos
argumentos ou elementos de prova, basicamente, o recorrente demonstra insatisfação em relação
à autuação e à decisão recorrida, por não considerarem a equiparação aos magistrados, no
tratamento dado em relação à tributação dos valores recebidos a título de abono variável
provisório, argumentando inclusive que houve um total equívoco no entendimento das referidas
autoridades envolvidas ao manterem a cobrança das restituições de Imposto de Renda que
consideraram indevidas relativas ao ano de 2001 e de 2002, conforme os trechos de seu recurso
voluntário, a seguir transcritos:
1. O v. Acórdão recorrido equivocou-se ao manter a cobrança, em face do Recorrente,
de restituições do Imposto de Renda que considerou indevidas, referentes ao exercício
de 2001 (restituição disponibilizada em 24/06/2005) e ao exercício de 2002 (restituição
disponibilizada em 23/09/2004).
As restituições vinculam-se ao Imposto de Renda que incidiu sobre o abono variável de
que trata o art. 2 °, da Lei 10.474/2002, considerada parcela de natureza indenizatória,
não sujeita a tributação, no v. Acórdão proferido no Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 3 a Região, nos autos do Recurso Administrativo 01050-2003-000-03-00-9.
( ... )
O v. Acórdão considerou aplicável, à situação do Recorrente, a regra geral estabelecida
no § 1o do art. 3o da Lei n 0 7.713/88, no sentido de que ''constituem rendimento bruto
todo o produto do capitai do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados".
3. O v. Acórdão está equivocado e não pode prevalecer.
Dos seus fundamentos, extrai-se que ele "alterou" a natureza jurídica da parcela
recebida pelo contribuinte, "negando" o seu enquadramento como abono variável,
diante da função de Juiz Classista por ela exercida.
Escapou, no entanto, à sua percepção, que o contribuinte recebeu, efetivamente, o abono
variável previsto no art. 2o, da Lei 10.474, que também foi pago aos Juízes Togados.
( ... )
5. A r. decisão impugnada não pode alterar o ato jurídico perfeito e acabado
(recebimento do abono) e o direito adquirido do Recorrente à restituição do Imposto de
Renda que incidiu, de forma indevida, sobre parcela de natureza indenizatória.
As considerações do v. Acórdão impugnado sobre a não vinculação entre os regimes
jurídicos dos Juízes Togados e dos Juízes Classistas, prevista na Lei 9.655/98, são
irrelevantes para modificar a natureza jurídica indenizatória do abono variável.
O abono variável foi pago ao Recorrente quando este era Juiz Classista aposentado. A
sua aposentadoria ocorreu antes da vigência da Lei 9.655/98.
( ... )
As restituições do Imposto de Renda recebidas pelo contribuinte estão corretas.
É arbitrária, violenta e inconstitucional a ordem de cobrança dos valores restituídos,
mantida pelo v. Acórdão.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013682/2005-85

Ela ofende a garantia fundamental da intangibilidade do ato jurídico perfeito e do direito
adquirido.
O abono variável, repita-se, foi pago ao contribuinte nos períodos em que houve a
incorreta tributação de Imposto de Renda.
O v. Acórdão deve ser reformado para tornar sem efeito a ordem de cobrança.
Como bem pontuou a decisão recorrida, o STF firmou entendimento de que, os
representantes classistas da Justiça do Trabalho, apesar de terem uma série de atribuições e de
deveres típicos da magistratura, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo
regime jurídico constitucional e legal aplicável aos magistrados togados e que, por consequência,
o juiz classista, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente
outorgados em legislação especifica e, que no caso em debate, não se aplica o entendimento do
caráter indenizatório das verbas recebidas a título de abono variável e provisório concedido pelo
art. 6° da Lei n° 9.655, de l998, com alteração do art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, estabelecida
pelo art. 1o da Resolução no 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, de que seja também
aplicável aos juízes classistas.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao recorrente aos suscitar a referida
equiparação.
Como razões decidir, considerando a semelhança dos casos, utilizarei os
argumentos proferidos através do acórdão de no 2201-008-264, desta turma de julgamento, da
ilustre Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 14 de janeiro de 2021, o que faço, com
a transcrição, a seguir, dos trechos pertinentes:
A Recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição
formalizado em 23/9/2005, referente aos exercícios de 2001 e 2002, anos-calendário de
2000, 2001 e também sobre a parcela relativa ao 13° salário do mesmo período, com os
seguintes argumentos:
> o acórdão "alterou" a natureza jurídica da parcela recebida pela contribuinte-
"negando" o seu enquadramento como abono variável, diante da função de Juiz
Classista por ela exercida:
> recebeu, efetivamente, o abono variável previsto no artigo 2o da Lei n° 10.474 de
2002. que também foi pago aos Juízes Togados:
> a natureza da parcela é indenizatória e não está sujeita à tributação do Imposto de
Renda de Pessoa Física, como reconheceu a Resolução STF n° 245 de 12 de dezembro
de 2002 e o acórdão proferido no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3° Região,
nos autos do Recurso Administrativo 01050-2003-000-03-00-9:
> a decisão impugnada não pode alterar o ato jurídico perfeito e acabado (recebimento
do abono) e o direito adquirido da Recorrente à restituição do Imposto de Renda que
incidiu, de forma indevida, sobre parcela de natureza indenizatória:
> as considerações sobre a não vinculação entre os regimes jurídicos dos Juízes
Togados e dos Juízes Classistas, prevista na Lei n° 9.655 de 1998, são irrelevantes para
modificar a natureza jurídica indenizatória do abono variável e
> o abono variável foi pago á Recorrente quando esta era Juíza Classista aposentada. A
sua aposentadoria ocorreu antes da vigência da Lei n° 9.655 de 1998.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013682/2005-85

O litigio instaurado diz respeito à discussão acerca do direito de proceder a restituição
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF, em relação ás verbas recebidas a
titulo de “Abono Variável e Provisório", relativas aos anos-calendário de 2000 e 2001 e
da parcela do abono relativa ao 13° salário do mesmo período, com base na Resolução
n° 245 de 12 de dezembro de 2002 do Supremo Tribunal Federal que considerou de
natureza jurídica indenizatória os reajustes concedidos ou incorporados à remuneração
dos magistrados, a contar de janeiro de 1998 até a edição da Lei n° 10.474 de 2002.
Segundo consta, o pedido de restituição foi apresentado em 23 de setembro de 2005.
A decisão de piso negou o pedido de restituição da contribuinte sob a seguinte
argumentação, conforme excerto extraído da decisão recorrida (fls. 41/42):
(...)
Saliente-se que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de
que "os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos
privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição
integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-
constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição
jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento
normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em
consequência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido
expressamente outorgados em legislação específica".
Destarte, não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica indenizatória do
abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei n° 9.655, de 1998, com
alteração do art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002, estabelecida pelo art. Io da Resolução n°
245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, seja aplicável aos juízes classistas.
Cumpre destacar que a Associação Nacional dos Juízes Classistas - Ajucla - apresentou
recurso administrativo visando reverter a parte da decisão do Exmo Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que indeferiu a expedição de novas "DI do
imposto de renda retido na fonte visando a restituição das parcelas referentes ao imposto
incidente sobre o auxílio-moradia" aos classistas de 1o grau (Processo n° 01050-2003-
000-03-00-9 RA). Dos autos, todavia, não consta nenhum documento que indique que a
contribuinte esteja representada pela Ajucla na referida ação.
Sendo assim, aplica-se ao caso a regra geral prevista no § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que determina que "constituem rendimento bruto todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados". Essa norma é reproduzida no art. 37 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Por rim, cabe esclarecer que as autoridades fiscais, sob pena de responsabilidade
funcional, não se podem furtar ao cumprimento da legislação, posto que sua atividade é
plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do CTN).
Oportuno deixar consignado que com o recurso voluntário a contribuinte não apresentou
a comprovação de que esteja representada pela Associação Nacional dos Juízes
Classistas - Ajucla na referida ação n° 01050-2003-000-03-00-9-RA
Conforme bem pontuado no despacho decisório (fls. 29/31), corroborado com a vasta
jurisprudência colacionada à decisão de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal
já firmou o entendimento quanto á inexistência de direito a tratamento igualitário entre
os juízes togados e os classistas, não estando submetidos ao mesmo regime jurídico-
constitucional. Quanto ao abono variável previsto nas leis n° 9.655 de 1998 e 10.474 de
2002 é aplicável somente aos magistrados togados. O juiz classista. em consequência,
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013682/2005-85

apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente
outorgados em legislação específica.
Assim sendo, não se configurando os rendimentos auferidos pela Recorrente como de
natureza indenizatória, consoante disposição no artigo 1o da Resolução n° 245 de 12 de
dezembro de 2002 do Supremo Tribunal Federal, os mesmos estão sujeitos à tributação,
não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 64
DF CARF MF
Original